Tribunal: TJSP
Processo: 2008498-56.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Omissões – Inexistência – Mero inconformismo – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2008498-56.2020.8.26.0000/50002, da Comarca de Presidente Prudente, em que são
embargantes ALYSSON LUIZ GUSTAVO DA SILVA, LUIZ ANTONIO DA SILVA,
MARCIA KARULINNE SILVA PERETTI e AUTO POSTO PARQUE DO POVO
LTDA, são embargados LUCIMEIRE BARZAN MOREIRA e LAÉRCIO MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2008498-56.2020.8.26.0000/50002 -Voto no
2
Embargos de Declaração:
2008498-56.2020.8.26.0000/50002
Embargantes: Auto Posto Parque do Povo Ltda e
outros
Embargados : Laércio Moreira e outro
Voto 16.018-ED2
EMENTA
Embargos de declaração Acórdão Omissões Inexistência
Mero inconformismo Embargos rejeitados.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra acórdão que acolheu embargos de
declaração
opostos
pelos
ora
embargados,
invertendo os ônus sucumbenciais e condenando os
ora embargantes ao pagamento de custas, despesas
processuais
e
honorários
advocatícios
(fls.
22/25).
Os embargantes sustentam, para fins de
prequestionamento, que o acórdão contém vícios.
Aduzem que não foi proferida sentença no presente
caso, mas, sim, Uma decisão interlocutória em
incidente processual, não incidindo a condenação
da parte sucumbente em condenação ao pagamento de
honorários advocatícios. Prequestionam o §1o do
artigo 85 do CPC de 2015 (fls. 01/06).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Não
há
omissão,
contradição
ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2008498-56.2020.8.26.0000/50002 -Voto no
3
obscuridade
a
ser
sanada,
só
servindo
os
presentes embargos para expressar o inconformismo
dos embargantes, não sendo possível alterar o
comando já pronunciado.
O
acórdão
embargado
destacou
que
a
derrota dos agravados (ora embargantes) implica
na atribuição dos ônus da sucumbência, nos termos
do artigo 85, “caput” do CPC de 2015.
A decisão foi proferida em sede de
cumprimento de sentença proferida em ação de
cobrança,
tendo
sido
ajuizado
incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica, sendo
devida a fixação de ônus da sucumbência.
Repete-se que:
“Assiste razão à embargante, devendo
ser sanada omissão quanto à ausência de
inversão dos ônus sucumbenciais.
No
aresto,
foi
enfatizado
que
a
extinção da pessoa jurídica se deu de forma
regular, havendo impropriedade técnica ao
se pleitear a desconsideração da personalidade jurídica de pessoa inexistente.
Por outro lado, asseverou-se que o
sócio Luiz Antonio da Silva, por ato
voluntário, a partir de cláusula expressa
incluída
em
instrumento
particular
de
distrato, assumiu o patrimônio ativo e
passivo da pessoa jurídica extinta, como um
todo, razão pela qual deve passar a figurar
no polo passivo da relação processual.
Foi,
então,
dado
provimento
ao
recurso, acolhendo-se o pedido subsidiário,
deferido
o
redirecionamento
proposto,
devendo o antigo sócio Luiz Antonio da
Silva assumir, tal como deriva de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2008498-56.2020.8.26.0000/50002 -Voto no
4
própria vontade, a responsabilidade pelo
passivo da sociedade extinta (Auto Posto
Parque do Povo Ltda).
Sobreveio, portanto, a derrota dos
então agravados (embargados), o que deve
refletir sobre a atribuição dos ônus da
sucumbência, tal qual o previsto no artigo
85, “caput” do CPC de 2015.
Não procede a alegação lançada pelos
embargados, sendo devida a inversão dos
ônus sucumbenciais mesmo que não tenha sido
acolhido o pleito principal e sim, o
subsidiário, tendo em vista os princípios
da eventualidade e da causalidade.
Fica, como consequência, alterado o
dispositivo do acórdão, passando, também, a
constar a inversão dos ônus sucumbenciais,
ficando
os
embargados
condenados
ao
pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, mantida a verba
honorária fixada em primeira instância por
equidade, no montante de R$998,00 (novecentos e noventa e oito reais), ausente, inclusive, questionamento
específico quanto esta quantificação.”
Não há, portanto, vício a ser sanado, não
sendo viável alterar o comando já pronunciado,
que está devidamente fundamentado, tendo sido
dada solução adequada ao recurso interposto.
No mais, o dispositivo indicado nas
razões dos embargos opostos foi apreciado no
acórdão embargado, ainda que não tenham sido
expressamente
mencionado,
sendo
absolutamente
dispensável o prequestionamento proposto, dado o
disposto no artigo 1.025 do CPC de 2015.
Além disso, não é, de maneira alguma,
necessária
a
menção
expressa
de
todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2008498-56.2020.8.26.0000/50002 -Voto no
5
dispositivos legais aplicáveis num caso. Cabe
apenas resolver a demanda, sem que uma análise
enciclopédica seja imprescindível.
São rejeitados, por isso, os presentes
embargos.
Fortes Barbosa
Relator